Tribunal: STF
Processo: ARE 1334566
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO PARTIDÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS). CONTAS DO INSTITUTO. ART. 44, IV, DA LEI 9.096/95. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADES. PERCENTUAL ELEVADO. DESAPROVAÇÃO. 1. Compete à Justiça Eleitoral examinar as contas prestadas pelos institutos (art. 44, IV, da Lei 9.096/95), de modo que as irregularidades eventualmente identificadas quanto a este ponto devem ser acrescidas às demais falhas constatadas pela unidade técnica. Precedentes. 2. No caso dos autos, as irregularidades relativas ao Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas correspondem à ausência de documentos fiscais e extratos bancários e somaram R$ 994.666,93. 3. Essas falhas (31,25%), somadas às demais (62,05%), perfazem expressivos 93,3% de recursos irregulares, ensejando a desaprovação das contas. 4. Contas desaprovadas, determinando-se a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário por onze meses, a ser parcelada em doze vezes, além do recolhimento de R$ 2.811.213,22 ao Tesouro Nacional com recursos próprios” (fl. 29, vol. 198)
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “apenas para assentar que será inexigível o acréscimo de 2,5% caso verificado o cumprimento do disposto no art. 55-B da Lei 9.096/95” (fl. 7, vol. 199).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. II e XL do art. 5º e os §§ 1º e 3º e o inc. I do art. 17 da Constituição da República.
    Ressalta que, “de acordo o artigo 7º, § 1º, da lei 9.096/95, que regulamenta tal dispositivo constitucional, o caráter nacional dos partidos não possui relação com o financiamento dos órgãos internos, ao contrário do que argumentou o acórdão recorrido” (fl. 43, vol. 199).
    Argumenta que “o acórdão recorrido viola o artigo 17, I, da CF, por inserir critério inexistente na Constituição, ao considerar que o Diretório Nacional deve fazer repasses a todos os Diretórios Estaduais e Municipais, desrespeitando o planejamento político-eleitoral ou à forma de organização de cada agremiação partidária” (fl. 44, vol. 199).
    Salienta que, “ao destacar que o caráter nacional dos partidos (art. 17, I, da CF) se dá mediante repasses dos recursos do fundo partidário aos órgãos inferiores, com o argumento de que não sobreviveriam sem tais recursos, o v. acórdão incorre em flagrante violação ao mesmo dispositivo, pois, a ausência de repasses foi valorada negativamente para desaprovação das contas e aplicação da pena de SUSPENSÃO do fundo partidário repassado ao Diretório Nacional” (fl. 46, vol. 199).
    Defende ser “o caso de provimento do recurso para afastar a aplicação da penalidade de suspensão do fundo partidário, sob pena de afronta ao art. 5º, XL e 17 da CF” (fl. 48, vol. 199).
    Pede o “provimento do presente recurso para reformar o v. acórdão recorrido visando (i) afastar a irregularidade em torno da concentração de recurso do fundo partidário no âmbito do Diretório Nacional do partido (violação ao art. 17, I da CF), (ii) declarar a incompetência da Justiça Eleitoral no julgamento das contas de institutos (art. 5º, II da CF); (iii) bem como para afastar a penalidade de suspensão do fundo partidário (violação ao art. 5º, XL da CF)” (fl. 53, vol. 199).
    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Roberto Barroso, inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 57-60, vol. 199). 
    Ao impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a questão jurídica posta em questão é clara, e não demanda qualquer revolvimento fático-probatório: há violação ao princípio da liberdade partidária, insculpido no art. 17, I da CF, ao exigir que o diretório nacional do partido distribua recursos do fundo partidário a seus diretórios estaduais” (fl. 84, vol. 199).
    Ressalta que “o recurso extraordinário, diversamente da conclusão da decisão de inadmissibilidade, não tem como objetivo questionar ‘os critérios adotados e discutidos pelos Ministros do TSE para fixação do período de suspensão do recebimento de recursos por 11 (onze) meses’, mas sim a constitucionalidade da própria suspensão determinada” (fl. 87, vol. 199).
    Aponta “violação direta ao art. 5º, II da Constituição Federal (inexistência de previsão legal para análise das contas de instituto pelo Tribunal Superior Eleitoral)” (fl. 91, vol. 199).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Ao analisar a documentação apresentada e a legislação vigente no exercício financeiro de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral verificou irregularidades na prestação de contas do agravante e decidiu:
    “5. Assim, caso ratificada a competência da Justiça Eleitoral para examinar as despesas do Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas com recursos do Fundo Partidário, entendo, na linha do parecer ministerial, que não se demonstrou a contento a destinação de R$ 994.666,93, por total ausência de documentos fiscais e extratos bancários, em ofensa ao art. 9º da Res.-TSE 21.841/2004 e à jurisprudência do TSE. 
    Essas falhas correspondem a 31,25% do total recebido do Fundo Partidário pelo PHS em 2014, as quais, somadas ao percentual de 62,05% já reconhecido pelo douto Relator, perfazem expressivos 93,3% de recursos irregulares, ensejando a desaprovação das contas. 
    Quanto ao período de suspensão de cotas, considerando o percentual envolvido, tenho como aplicável o período de onze meses.
    Por fim, o referido montante de R$ 994.666,93 deve ser acrescido ao de R$ 1.816.546,29, já assentado pelo Relator, para fim de devolução ao Tesouro Nacional, a totalizar R$ 2.811.213,22. 
    6. Ante o exposto, reitero a vênia devida ao eminente Relator para, embora também desaprovando as contas do PHS do exercício financeiro de 2014, majorar o período de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário para onze meses, a ser parcelada em doze vezes, além do recolhimento de R$ 2.811.213,22 ao Tesouro Nacional com recursos próprios” (fl. 56, vol. 198).
    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.096/1995 e Resolução/TSE n. 21.841/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.325.987-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” 
(ARE n. 1.091.675-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.229.478-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Desaprovação. Recursos de origem não identificada. Lei nº 9.504/97. Resolução nº 23.406/14-TSE. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se admite, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” 
(ARE n. 1.054.498-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.190.825-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).
    6. Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.504/1997, Resolução/TSE n. 23.604/2019 e Código Civil), esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 921.394-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Desaprovação. Recursos de origem não identificada. Lei nº 9.504/97. Resolução nº 23.406/14-TSE. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se admite, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.054.498-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF” (RE n. 1.204.883-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.8.2019).
    7. Ressalte-se que, na linha dessa orientação jurisprudencial, “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora